Tribunal: TCU
Processo: 007.504/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6021/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.504/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Oliveira Karsburg (XXX.489.750-XX); Bruno Emmanuelli (XXX.371.100-XX); Dieison Lenon Casagrande (XXX.768.010-XX); Ednalva Felix das Neves (XXX.931.448-XX); Fernanda Tomazoni (XXX.152.460-XX); Leandro Moreira Scherer (XXX.321.970-XX); Luciana Maria Fontanari Krause (XXX.010.028-XX); Luis Gustavo Nogueira Martins (XXX.317.670-XX); Marina Munaretto Copetti (XXX.175.040-XX); Patricia Regina Ebani (XXX.519.720-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.